Tribunal: TJDFT
Processo: 0017941-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA JUDICIAL. CORROBORADA. PROVA EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a atuação dos policiais guarda a técnica e a imparcialidade necessárias para o desempenho de suas funções, e por isso revestem-se de valor probatório, ainda que o seu depoimento seja indireto, como no caso em análise.
2. Os depoimentos extrajudiciais, ainda que não ratificados em juízo, mas corroborados com as demais provas judicializadas, servem para fundamentar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido.